Tribunal: TJBA
Processo: 8059803-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059803-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BENVINDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A reprodução de argumentos da contestação, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que se possa identificar claramente no recurso a intenção de reforma da sentença, que é o caso.

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando o julgamento antecipado da lide é amparado em elementos suficientes para a resolução da controvérsia, garantindo-se à parte a ampla defesa e o contraditório.

3. A superação do índice médio de mercado para juros de crédito rotativo e parcelado, por si só, não implica prática abusiva. Embora, em determinado período, com relação aos juros de crédito parcelado tenha ficado um pouco acima a uma vez e meia a taxa média de mercado, exige-se análise das condições do contrato e prova de onerosidade excessiva para o reconhecimento de abusividade, o que não ocorreu.

4. Se há previsão expressa para capitalização dos juros no contrato, aplica-se o entendimento da Súmula n.º 541 do STJ, permitindo a prática.

5. Em dívida líquida e certa, a incidência de juros de mora e correção monetária se dá a partir da data do vencimento da obrigação.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8059803-17.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelante
CARLOS BENVINDO DE SOUZA

e apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA
e, no mérito,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).